Tribunal: TJSP
Processo: 1506692-72.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que indeferiu o pedido da acusação de revogação da suspensão condicional do processo. Réu que descumpriu as condições estabelecidas. Recorrido que cometeu crime antes da concessão do benefício, mas se viu processado durante sua vigência. Irrelevância dessa condição, pois a causa de efetiva revogação da suspensão condicional do processo ocorreu no curso do

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que indeferiu o pedido da acusação de revogação da suspensão condicional do processo. Réu que descumpriu as condições estabelecidas. Recorrido que cometeu crime antes da concessão do benefício, mas se viu processado durante sua vigência. Irrelevância dessa condição, pois a causa de efetiva revogação da suspensão condicional do processo ocorreu no curso do período de prova. Revogação da suspensão condicional do processo. Inteligência do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95). Cabimento. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1506692-72.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUIZ GARCIA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1506692-72.2019.8.26.0228 -Voto no 770
2
Recurso Em Sentido Estrito 1506692-72.2019.8.26.0228
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Luiz Garcia Junior
Comarca: São Paulo
Magistrado: Luciana Menezes Scorza de Paula Barbosa
Voto no 770
Recurso em sentido estrito. Decisão que indeferiu o pedido da
acusação de revogação da suspensão condicional do processo. Réu
que descumpriu as condições estabelecidas. Recorrido que
cometeu crime antes da concessão do benefício, mas se viu
processado durante sua vigência. Irrelevância dessa condição, pois
a causa de efetiva revogação da suspensão condicional do processo
ocorreu no curso do período de prova. Revogação da suspensão
condicional do processo. Inteligência do art. 89, § 4o, da Lei
9.099/95). Cabimento. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão (fls. 194/199) que indeferiu o pedido de
revogação da suspensão condicional do processo, apesar de haver o recorrido LUIZ
GARCIA JUNIOR sido novamente processado durante o benefício da suspensão
condicional do processo, por entender a MM. Juíza de Primeiro Grau que o fato pelo qual o
recorrido passou a ser processado foi praticado em 28 de abril de 2019, ou seja, em
momento anterior ao período de prova iniciado em 27 de junho de 2019.
Inconformado, o Órgão Ministerial sustentou que, durante a
suspensão condicional do processo, o recorrido foi processado por outro delito e que o
artigo 89, § terceiro, da Lei Federal 9099/95, não exige que o novo processo seja por crime
cometido após o início da suspensão do processo, ao contrário, expressamente consta que
venha a ser processado e não que venha a cometer outro delito. Pleiteou a reforma do
julgado e regular processamento do feito. Colacionou julgados (fls. 202/213).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 219/221), a
decisão impugnada foi mantida (fl. 222).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(fls. 230/238).
De conformidade com o artigo primeiro da Resolução
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1506692-72.2019.8.26.0228 -Voto no 770
3
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o recorrido foi denunciado como
incurso no artigo 306, caput, e § primeiro (inciso II), e artigo 305, “caput”, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97), em concurso material de delitos (artigo 69 do
Código Penal), porque, por volta das 07:00 horas, em 21 de março de 2019, na Rua
Ernesto Evans, 585, na Cidade e Comarca de São Paulo, quando conduzia o automóvel
Ford, modelo Verona, cor cinza, placas BJA 9193, com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, colidiu com um veículo Chevrolet, modelo Classic,
placas FBW 8192, e fugiu do local.
Recebida a inicial acusatória, em razão do oferecimento de
proposta de suspensão condicional do processo, formulada pelo Ministério Público, foi
designada audiência para 27 de junho de 2019 e o recorrido, devidamente assistido pela
defensora plantonista nomeada, aceitou o sursis processual, pelo período de dois anos,
mediante o cumprimento de condições, previstas no artigo 89, § 1o, incisos I, III e IV, da
Lei 9099/95, saindo ciente de que o benefício será revogado se ele vier a ser processado
por crime ou contravenção no curso da suspensão, ou se descumprir quaisquer das
condições impostas. Também saiu ciente de que no prazo da suspensão não correrá a
prescrição e que no caso de vir a ser revogada a suspensão, o processo prosseguirá em seus
ulteriores termos (fls. 140/141).
Considerando a prática de outro delito (artigo 163, parágrafo
"único", inciso III, e artigo 329, "caput", na forma do artigo 69, "caput", todos do Código
Penal), cometido em 28 de abril de 2019, foi oferecida denúncia, em primeiro de
dezembro de 2019, que foi devidamente recebida em 03 de dezembro de 2019 (fl. 171), o
Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo, com
fundamento no artigo 89, § 3o, da Lei Federal 9099 /95.
Todavia, a MM. Juíza de Primeiro Grau indeferiu o pedido,
por entender que “o fato pelo qual o acusado passou a ser processado foi praticado em 28
de abril de 2019, ou seja, em momento anterior ao período de prova iniciado em 27 de
junho de 2019”.
Assiste razão o recorrente ao sustentar que o § terceiro do
artigo 89 da Lei 9099/95 não exige que o novo processo seja por crime cometido após o
início da suspensão do processo, ao contrário, expressamente consta que venha a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1506692-72.2019.8.26.0228 -Voto no 770
4
processado e não que venha a cometer outro delito, sendo certo que durante o período de
cumprimento das condições estabelecidas o acusado foi denunciado perante a Segunda
Vara Criminal de Rio Claro por conduta prevista no artigo 163, parágrafo "único", inciso
III, e artigo 329, "caput", na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal.
É de se ter em vista que a aceitação da proposta formulada
implica para o acusado a obediência das condições impostas e que a suspensão decretada
pressupõe um consenso entre as partes.
Dessa forma, dentro do prazo, as condições legais e as
impostas pelo Juízo devem ser cumpridas sob pena de revogação do benefício
O artigo 89, § 3o, da Lei Federal 9099/95, é claro quanto às
hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo:
“A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a
ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano”
Por expressa disposição legal, portanto, o fato de o acusado
vir a ser processado por outro crime, no curso do prazo da suspensão condicional do
processo, acarreta a retomada do curso do processo penal cognitivo de cunho condenatório.
Assim, tendo o recorrido sido processado pelos delitos
previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 329, "caput", do Código Penal,
durante o período de prova, e havendo o recebimento da denúncia pelo Juízo da Segunda
Vara Criminal de Rio Claro, em 03 de dezembro de 2019, deve ter o benefício revogado,
uma vez que o não envolvimento em nova ação penal é condição do sursis processual e seu
descumprimento implica na revogação obrigatória do benefício, nos termos do dispositivo
legal mencionado (artigo 89, § 3o, da Lei 9099/95.
Ressalte-se que tal requisito é exigido tão somente para
retomada do feito em que houve a concessão do benefício, não havendo qualquer prejuízo
ao réu quanto ao posterior julgamento do mérito, podendo ser, inclusive, absolvido, em
atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção da
inocência.
Sobre o tema, vale lembrar a lição do mestre Guilherme de
Souza Nucci:
“Revogação obrigatória: o benefício não envolve nenhuma medida
penal, mas, na realidade, processual. Por isso, espera-se que o réu não torne a ser processado por outro
delito. Se isto ocorrer, revoga-se o benefício e ele responderá normalmente, dentro das regras do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1506692-72.2019.8.26.0228 -Voto no 770
5
processo legal, com contraditório e ampla defesa, pelo que fez. Há quem sustente a inconstitucionalidade
desse dispositivo, em face do princípio da presunção de inocência (cf. Grinover, Magalhães, Scarance e
Gomes, Juizado Especial Criminal, p. 359). Assim não pensamos. Se o réu se comprometeu a manter
conduta exemplar, justamente para evitar o curso do processo criminal, não é razoável que torne a se
envolver em outro caso, que possa resultar em nova denúncia. Ademais, não se está condenando o acusado
por isso, mas apenas suspendendo um benefício processual e determinando-se a continuidade da instrução.
Por isso, não vemos relação com o princípio da presunção de inocência. Certamente, ele é assim presumido
tanto no antigo como no novo processo, mas deverá responder por ambos” (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, Vol. 2, 7a Edição., Revista dos Tribunais, página 478).
Destarte, não pode prevalecer o entendimento de que o
recebimento de denúncia em desfavor do acusado no curso do período de provas não é
suficiente à revogação do benefício, tendo em vista que o processo se inicia com o
recebimento da denúncia e, tendo a denúncia sido recebida durante o período de prova, ou
seja, durante a concessão do benefício, é mesmo de rigor sua revogação, sendo
absolutamente irrelevante quando o crime foi cometido, e isso porque dispõe
expressamente o artigo 89, 'caput', da Lei 9099/95, que o benefício da suspensão não será
concedido se o acusado estiver sendo processado pela prática de outro crime e, nesse
mesmo contexto encontramos o § terceiro do referido artigo que prevê que a suspensão
condicional do processo será revogada se o acusado for processado pela prática de outro
crime no curso do benefício.
E, conforme consta dos autos, o réu veio a ser novamente
processado pelos delitos previsto no artigo 163 e no artigo 329 do Código Penal, tendo a
denúncia sido oferecida em primeiro de dezembro de 2019 e recebida em 03 de dezembro
de 2019 (Processo 1500164-26.2019.8.26.0550 - fl. 171), ou seja, durante o período de
suspensão condicional do processo que se iniciou em 27 de junho de 2019 (fls. 140/141),
dando causa, pois, à revogação do benefício.
Desse modo, tem-se a ocorrência de causa expressa de
revogação obrigatória do suspensão condicional do processo, mesmo porque, embora o
delito tenha sido praticado antes de sua concessão, o recorrente foi efetivamente
processado somente em dezembro de 2019, isto é, durante a vigência do benefício, razão
pela qual sua revogação é mesmo de rigor.
Ressalte-se que, por se tratar de benefício de índole
processual, desponta ainda irrelevante que os fatos apurados no novo processo instaurado
sejam anteriores ao período de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1506692-72.2019.8.26.0228 -Voto no 770
6
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA NO CURSO DO
PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OBRIGATORIEDADE. IRRELEVÂNCIA DA
DATA DO FATO (CRIME ANTERIOR) QUE ENSEJOU A REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte firmou o entendimento, em consonância com o disposto no art. 89, § 3o, da Lei n.o 9.099/95, de
que é obrigatória a revogação do sursis processual, quando o beneficiário vier a ser processado pelo
cometimento de crime, bem como contravenção, no curso do período de prova. Na espécie, diante da
realidade processual (recebimento de denúncia, referente ao cometimento de outro crime, no curso do
período de prova do benefício), inviável o restabelecimento da pretendida suspensão condicional do
processo. 2. "Tratando-se de benefício de índole processual, mostra-se irrelevante que os fatos apurados no
novo processo instaurado sejam anteriores ao período da suspensão, uma vez que, nos termos do art. 89, §
3.o, da Lei 9.099/95, "A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado
por outro crime". 4. No caso, durante o período de prova do sursis processual, o paciente foi denunciado
por outro crime, razão pela qual se justifica a revogação do benefício. 5. Ordem denegada". (HC 62.401/ES,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 23/06/2008). 3.
Recurso ordinário em habeas corpus não provido." (STJ - RHC 50.274/PE - Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura - DJe 17.10.2014).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AÇÃO PENAL EM
DESFAVOR DO ACUSADO. FATO ANTERIOR AO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A suspensão
condicional do processo é revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de
outro crime, em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95, ainda que posteriormente venha a ser
absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as
garantias pertinentes. 2. "Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício,
porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova
denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que,
acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de
suspensão condicional do processo. Com efeito, 'conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a
existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual,
traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício' (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (RHC 95.804/DF, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018). (...) 6. Agravo improvido”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1374826 SC 2018/0263568-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de
Julgamento: 28/05/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/06/2019).
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA NO CURSO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1506692-72.2019.8.26.0228 -Voto no 770
7
PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento, em consonância com o disposto no art, 89, § 3o da Lei no
9.099/95, de que é obrigatória a revogação do sursis processual, quando o beneficiário vier a ser
processado pelo cometimento de crime, bem como contravenção, no curso do período de prova. Na espécie,
diante da realidade processual (recebimento de denúncia, no curso do período de prova, apontando crime
distinto ao assinalado na primeira peça acusatória), inviável o restabelecimento da pretendida suspensão
condicional do processo. 2. Recurso ordinário em habeas corpis não provido. (STJ RHC: 29100 RS
2010/0181557-7, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 11/06/2013, Sexta
Turma, Data de Publicação: DJe 18/06/2013).
No mesmo sentido, já decidiu este Colendo Tribunal de
Justiça:
“Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, 'caput', da
Lei 9503/97). Preliminar inconsistente. Suspensão condicional do processo adequadamente revogada. Réu processado
por outro crime, no curso da suspensão. Revogação obrigatória (art. 89, § 3o, L. 9.099/95). Fundo. Provas seguras de
autoria e materialidade. Embriaguez superior ao máximo legal permitido, constatada pericialmente. Flagrante
inquestionável. Palavras incriminatórias de Policial Militar, mais declarações de testemunhas oculares. Versões
exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento e regime corretos.
Oportuna substituição da corporal, impassível de qualquer alteração. Suspensão da habilitação bem aplicada.
Impossibilidade, nesta sede, de levantamento do valor prestado a título de fiança. Apelo improvido, rejeitada a
preliminar (TJSP - Apelação 0001223-04.2009.8.26.0606, Relator: Luis Soares de Mello, Data de
Julgamento: 18/10/2011, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2011).
Recurso em Sentido Estrito- Art. 306, caput e § 1o, inciso II, da Lei no
9503/97 - R. sentença que não revogou a suspensão condicional do processo, prevista nos termos do § 3o, do
art. 89, da Lei 9099/95 - Descumprimento de uma das condições previstas no art. 89, da Lei no 9099/95.
Denunciado, ora recorrido, que está sendo processado por outro crime. Benefício que não foi revogado,
todavia. Recurso Ministerial que busca a revogação da suspensão condicional do processo concedida ao
recorrido. Revogação da suspensão condicional do processo durante o período de prova. Possibilidade
Caso concreto que se amolda ao previsto no art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/95, uma vez que, durante o prazo
da suspensão, o denunciado foi processado pela suposta prática de outro crime (apropriação indébita,
conforme r. denúncia já recebida no curso do prazo da suspensão condicional do processo). Revogação do
benefício de rigor com determinação do prosseguimento do feito. Recurso Ministerial provido. (TJSP -
RESE: 0085452-66.2016.8.26.0050, Relatora: Ely Amioka, Data de Julgamento: 01/08/2019, 8a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 02/08/2019).
Recurso em sentido estrito Suspensão condicional do processo
Descumprimento de uma das condições impostas durante o período de prova, que enseja a revogação do
benefício - Recorrido processado por outro crime no curso do período probatório Sentença mantida Negado
provimento ao recurso (TJSP - RESE: 9000001-08.2014.8.26.0011, Relator: Sérgio Ribas, Data de
Julgamento: 04/07/2019, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/07/2019).
Assim sendo, o pleito recursal do Ministério Público deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1506692-72.2019.8.26.0228 -Voto no 770
8
prosperar, tal como formulado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial para anular a decisão judicial e revogar a suspensão condicional do
processo (artigo 89, § 4o, da Lei Federal 9099/95), com o consequente prosseguimento do
feito em seus ulteriores termos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR